Tribunal: TJSP
Processo: 2024241-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – remédio heroico que não se presta a exame de mérito da decisão – presente writ que não poderá ser utilizado como sucedâneo recursal.
HABEAS CORPUS – paciente que respondeu solto durante todo o trâmite processual – juízo a quo decretou prisão na sentença, indeferindo o direito de recorrer em liberdade – revelia – descumprimento de condições – possibilidade.
HABEAS

Ementa:

HABEAS CORPUS – remédio heroico que não se presta a exame de mérito da decisão – presente writ que não poderá ser utilizado como sucedâneo recursal.
HABEAS CORPUS – paciente que respondeu solto durante todo o trâmite processual – juízo a quo decretou prisão na sentença, indeferindo o direito de recorrer em liberdade – revelia – descumprimento de condições – possibilidade.
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência – decisão que ao indeferir o direito de recorrer em liberdade faz menção às circunstâncias do caso concreto – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024241-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante JOSELMA DOMINGOS DA SILVA SOUZ e Paciente CELIO ROBERTO
PINA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o processamento da ação de habeas
corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024241-09.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23190
2/9
Impetrante(s): Joselma Domingos da Silva Rouz
Paciente(s): Célio Roberto Pina
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo
HABEAS CORPUS remédio heroico que não se presta a exame
de mérito da decisão presente writ que não poderá ser utilizado
como sucedâneo recursal.
HABEAS CORPUS paciente que respondeu solto durante todo o
trâmite processual juízo a quo decretou prisão na sentença,
indeferindo o direito de recorrer em liberdade
revelia

descumprimento de condições possibilidade.
HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r.
sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se
baseado tão somente na gravidade concreta do crime

inocorrência decisão que ao indeferir o direito de recorrer em
liberdade faz menção às circunstâncias do caso concreto indefere-
se o processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que negou ao paciente o direito de
recorrer em liberdade. Alegou ainda insuficiência probatória,
necessidade de fixação de regime menos gravoso e fixação da pena
base no mínimo legal.
É o relatório.
No tocante às alegações de insuficiência
probatória, necessidade de fixação de regime menos gravoso e
fixação da pena base no mínimo legal, observa-se que se trata de
matéria de mérito.
Como visto, o presente writ busca discutir
1 Folhas 17.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024241-09.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23190
3/9
matéria fática, referente ao mérito da decisão.
Ocorre que o remédio heroico não se
destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar
um exame minucioso das provas produzidas.
Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO2 que “não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo
principal”.
No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA
NUCCI3 ao dizer que “a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a
analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das
provas constantes dos autos”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também aponta neste sentido.
“Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias
anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do
crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da
causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus”4.
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco
concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível não transgride a presunção
constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do
sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real
necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material
probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e
provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do
2 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 265.
3 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.
4 STF RHC 113508/DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 02.04.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024241-09.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23190
4/9
material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de
fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se
nega provimento”5 (destaque nosso).
Este também é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na
angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no
intuito de se reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva
em desfavor do paciente” 6
Ressalta-se, ainda, que por exigir o
habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação
probatória.
Encontra-se tal conclusão em PONTES DE
MIRANDA 7 quando afirma que “direito líquido e certo é aquele que não desperta
dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de
provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”.
Destaque-se que a finalidade do habeas
corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada
aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO 8 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
DE SOUZA NUCCI 9 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
5 STF RHC 111327/MG rel. Min. Cármen Lúcia j. 12.03.2012.
6 STJ 208852/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 07.05.2013.
7 História e prática do habeas corpus (Direito constitucional comparado) 3a ed. Rio de Janeiro: José Konfino 1955
p. 327)
8 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.
9 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024241-09.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23190
5/9
Ademais, em que pese à importância do
presente writ para a salvaguarda das liberdades individuais, não pode
ele ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de ser
banalizado.
É este o entendimento esposado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência
da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de
cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível” 10 .
Portanto, não se presta o presente
remédio a substituir o efeito prático que deve ser obtido usualmente
quando de eventual procedência do recurso, também não sendo
passível que conhecimento quanto a isto.
No tocante ao fato de a r. sentença ter
negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
É
certo
que o juiz ao sentenciar,
condenando, pode decretar a prisão processual com base no artigo
387, §1o, do Código de Processo Penal.
Em regra não é compatível que um
acusado que permaneça solto durante o processo, não possua o
direito de recorrer em liberdade, exceto no caso de ocorrer o
surgimento de fato novo que indica a necessidade da custódia
cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
visto que a Lei 11.719/08 acabou com a prisão como efeito
automático da sentença penal condenatória. No mesmo sentido as
alterações trazidas pela Lei 12.403/11.
Logo, estando o réu em liberdade, só
poderá ser decretada sua prisão na sentença penal condenatória se
presentes os requisitos do fumus comissi delicti cuja presença se
pode presumir pelo decreto condenatório e o periculum libertatis
cuja necessidade deve ser demonstrada a partir da sentença, tudo
10 HC 241255/SP; Rel. Des. Convocado Campos Marques; 5a Turma; Dje 09/04/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024241-09.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23190
6/9
nos termos do artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal.
Com efeito, o juízo de 1o grau assim
fundamentou a decretação da prisão preventiva em sua sentença:
“Além disso, é certo que aquele que ataca o patrimônio alheio, com o
emprego de arma de fogo, além de praticar uma das mais graves expressões
da criminalidade atual, é perigoso e deve ser afastado do convívio social.
Por outro lado, o acusado tornou-se revel, deixando o processo sob os
consectário do artigo 366 do Código de Processo Penal, indicando que não
possui condições de cumprir qualquer reprimenda da qual dependa sua
autodisciplina”11.
Diante disso, há notícia da prática de ato
que interfere diretamente no andamento do feito, especialmente a
aplicação da lei penal, pois se ambos deixaram de cumprir a mínima
obrigação não se mudar ou manter atualizado o endereço antes
mesmo da condenação, quiçá após a fixação da elevada pena
privativa de liberdade, ou seja, requisito exigido para a decretação da
preventiva na sentença de réu que respondeu ao processo solto,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça12.
Assim, é certo que a ausência do acusado
nos atos judiciais
especialmente o último, em que efetivamente
exerceria o seu direito de defesa por não ser encontrado nos locais
em que declarava estar caracteriza o surgimento de fato novo que
indica a necessidade da custódia cautelar, nos termos do artigo 312
do Código de Processo Penal.
Nota-se que a decretação da prisão
preventiva com base em tais elementos coincide com decisões de
Tribunais Superiores13.
Logo, cabível a decretação da prisão do
réu na sentença penal condenatória se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti cuja presença se pode presumir pelo decreto
condenatório e o periculum libertatis cuja necessidade deve ser
demonstrada a partir da revelia, tudo nos termos do artigo 282, I e II,
do Código de Processo Penal.
11 Folhas 32.
12 STJ HC 29445/RS rel. Min. Jorge Scartezzini DJ 19.12.2003 p. 532.
13 STJ HC 29445/RS rel. Min. Jorge Scartezzini DJ 19.12.2003 p. 532.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024241-09.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23190
7/9
Tem-se que a prisão processual deve ser
decretada quando se revelar extremamente necessária.
Nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 273, § 1.o-B, INCISOS
I E II, DO CÓDIGO PENAL. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO
DURANTE O TRANSCORRER DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU.
APELO
MINISTERIAL
PROVIDO
PARA
CONDENAR
O
ACUSADO.
MANDADO
DE
PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAÓRDINÁRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Em princípio, o réu que esteve em liberdade durante o transcorrer da
ação penal tem o direito de aguardar solto o julgamento do recurso
interposto contra a condenação.
2. A prisão cautelar, de natureza processual, só pode ser decretada em se
mostrando a absoluta necessidade de sua adoção, de acordo com a atual
orientação do Plenário da Suprema Corte, o que não se verifica no caso.
3. Habeas corpus concedido para assegurar ao Paciente o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação”14.
“HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RÉU
QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZATIVOS
DA
CUSTÓDIA CAUTELAR.
1. O ora Paciente respondeu a todos os atos processuais em
liberdade, e, não demonstrados os requisitos do art. 312, do Código
de Processo Penal, mister se faz a manutenção de sua liberdade, até
final julgamento, em sede de apelação, quando então caberá ou não a
sua segregação.
2. A reincidência levada em consideração pelo julgador, para
justificar a exasperação da pena e a imposição do regime prisional
mais gravoso, não tem o condão de, por si só, justificar a negativa do
apelo em liberdade, principalmente quando não demonstrado nenhum
dos requisitos autorizativos da custódia cautelar.
3. Ordem concedida para assegurar ao Paciente o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da Apelação interposta, se por
outro motivo não estiver preso”15.
14
STJ HC 151278 / SP rel. Min. Laurita Vaz j. 15/02/2011.
15 STJ HC 115278 / SP rel. Min. Laurita Vaz j. 24/11/2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024241-09.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23190
8/9
Sabe-se que referida decisão tem relação
e está alinhada a cláusula rebus sic standibus, ou seja, apenas em
caso de surgimento de uma situação superveniente que permita a
prisão cautelar é que esta deve ser imposta, exatamente como no
presente caso.
Ademais, embora seja certo que algumas
decisões utilizam-se da gravidade abstrata, também é certo que as
alegações de falta de fundamentação são usadas como um mantra,
sem atentar-se à decisão atacada.
No caso dos autos, como já exposto
anteriormente, a r. decisão fundamentou a necessidade da
prisão.
Observa-se que a gravidade concreta da
conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o
risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a
prisão preventiva.
Neste
sentido
a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal.
“Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP,
art. 121, § 2o). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312).
Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não
ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da
conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração
delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente
fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o
decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só
pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus
operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão
após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação
cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC no
90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”16.
Destaca-se, nos termos da jurisprudência
16 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024241-09.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23190
9/9
do Superior Tribunal de Justiça, que “não se exige, contudo, fundamentação
exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a
presença, no caso, dos requisitos legais da prisão preventiva”17.
Este é o caso dos autos onde a decisão,
ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
17 STJ HC 134.340-SP rel. Felix Fischer j. 09.03.2010.